Tribunal: TJMT
Processo: 1027291-80.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027291-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GRACIENE BARCELO DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 358.370.121-68 (APELADO), THALIA MOULAZ GUILHERME SILVA - CPF: 055.934.771-59 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NCESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – EMISSÃO DAS SEGUNDAS VIAS DE CARTAS DE CRÉDITO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL, QUANTO À SUA LEGALIDADE – SUSPEITA DE FRAUDE – DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BLOQUEIO/CANCELAMENTO
–
VIOLAÇÃO A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NÃO EVIDENCIADA
– PROVIMENTO –
PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO
REEXAME
NECESSÁRIO
.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Não há falar em inovação recursal se a tese defendida na apelação constou da defesa apresentada pela parte recorrente.

O ato administrativo que negou o pedido de emissão das segundas vias de cartas de crédito, em nome da parte impetrante, não configura violação a direito líquido e certo, uma vez que o ente público estadual determinou o seu bloqueio/cancelamento, em virtude de serem objeto de uma ação civil pública, na qual há a alegação de terem sido emitidas de forma fraudulenta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora que emitisse as segundas vias das
C
ertidões/
C
artas de
C
rédito ns. 1010959791-B e 1020979698-D (id. 177680229, págs. 01/07).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a impossibilidade de emissão das segundas vias referidas Certidões, uma vez que foram canceladas, em decorrência da propositura da ACP n. 55109-05.2014.8.11.0041, pelo Ministério Público Estadual, na qual questiona a idoneidade de algumas cartas de crédito.

Assevera que a liminar, concedida na referida ACP, determinou a suspensão dos procedimentos de compensação tributários ou pagamentos de precatórios, referentes às Certidões de Crédito 2, 4,5 e 6 e que as Cartas de Crédito, objeto deste processo, constam dos grupos 2 e 5, especificados naquele feito.

Salienta que o cancelamento das Certidões ocorreu por suspeita de fraude, que a Apelada foi devidamente cientificada e, portanto, demonstrada a impossibilidade material de atualização de crédito inexistente.

Enfatiza que há a necessidade de preservação do erário e, ao final, requer o provimento da Apelação, para que seja denegada a ordem mandamental.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, suscitando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, defende a ocorrência de inovação recursal, pois a tese de impossibilidade de emissão das Certidões não fora submetida ao Juízo singular e, por fim, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 177680235, págs. 01/19).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do Apelo (id. 178183157, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem mandamental.

Colhe-se dos autos que Graciene Barcelo de Almeida Amorim impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Gerente de Crédito Pessoal da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, consistente na negativa de emissão das segundas vias das Cartas de Crédito ns. 1010959791-B, no valor de R$ 1.015.949,54 (um milhão, quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e 1020979698-D, no montante de R$ 364.897,75 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos).

Alegou, na inicial, que é servidora pública estadual e que o Sindicato da categoria firmou acordo como Estado de Mato Grosso, no ano de 2008, pondo fim a uma ação judicial, referente ao reajuste e à equiparação salarial, no qual o ente público ficou de emitir Certidões de Crédito em favor dos servidores.

Asseverou que o Presidente do Sindicato e o advogado Ocimar Carneiro de Campos receberam as Certidões de Crédito, emitidas em nome dos servidores, sendo que recebeu 02 (duas), das 04 (quatro) que deveriam ser emitidas em seu nome.

Salientou que, posteriormente, descobriu que foram entregues ao referido advogado, 02 (duas) Cartas de Crédito em seu nome, o que motivou a propositura da Ação de Exibição de Documentos n. 37413-92.2010.8.11.0041 que foi julgada improcedente, mas reformada em grau de recurso, determinando que fossem exibidas as Cartas de Crédito ns. 1010959791-B e 1020979698-D.

Informou que, não conseguindo êxito em cumprir a decisão judicial, protocolou um requerimento administrativo na Secretaria de Administração de Mato Grosso, solicitando a emissão das segundas vias das referidas Cartas de Crédito, mas o pedido foi indeferido.

Afirmou que a negativa da solicitação, ao argumento de que necessidade de implantação do Sistema Eletrônico, com fundamento no Decreto n. 766/2011, configura violação a direito líquido e certo.

O Magistrado singular concedeu a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Desse modo,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MANDAMENTAL e CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que o Estado emita em favor da impetrante a segunda via das certidões/ cartas de crédito de ns. 1010959791-B, emitida em 28/04/2009 no valor de R$ 1.015.949,54 (um milhão, quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e a de nº. 1020979698-D, emitida em 06/04/2010, no valor de R$ 364.897,75 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) devidamente atualizadas.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento da Apelação, ao argumento de ausência de dialeticidade, já que o Recorrente não atacou os fundamentos da sentença.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTA. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

Da análise da petição inicial, observo que a pretensão da Recorrida era a emissão das segundas vias das Certidões/Cartas de Crédito ns.
1010959791-B e 1020979698-D. Veja-se:

2) Requer que seja concedida a segurança em favor da Impetrante, ratificando a liminar em caso de seu deferimento, configurando assim o ato praticado pela Administração Pública como ato ilegal e inconstitucional, expedindo ordem mandamental para que a Autoridade Coatora ante a configuração dos requisitos autorizadores para tanto,
proceda com a
emissão da 2ª Via das certidões/cartas de crédito de nº. 1010959791-B
emitida em 28/04/2009 no valor de R$ 1.015.949,54 (um milhão, quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
e a de nº.
1020979698
-D
emitida em 06/04/2010, no valor de R$ 364.897,75 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), com as devidas atualizações, em prazo razoável, inclusive independentemente da implementação do sistema eletrônico que trata o artigo 1º do Decreto n.º 766/11; (Negritei).

O Magistrado singular concedeu a ordem, nos termos pleiteados,
in verbis
:

Desse modo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MANDAMENTAL e
CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o Estado
emita
em favor da impetrante
a segunda via das certidões/ cartas de crédito
de ns.
1010959791-B
, emitida em 28/04/2009 no valor de R$ 1.015.949,54 (um milhão, quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
e a de nº.
1020979698-D
, emitida em 06/04/2010, no valor de R$ 364.897,75 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) devidamente atualizadas. (Destaquei).

O Estado de Mato Grosso, na Apelação interposta, busca a reforma do ato sentencial, argumentando que as referidas Certidões foram, por meio de decisão administrativa, canceladas provisoriamente, em vista de haver discussão judicial, quanto à legalidade das suas emissões.

Nas razões recursais, o ente público Apelante assim consignou:

Diante de tais fatos, considerando a necessidade de se preservar o Erário, foi emitido o Ofício nº 003328/2021/SUBJUDICIAL/SGJ (id 91690785, pg. 20 a 26), a qual previu o cancelamento provisório das certidões emitidas em nome de Graciene Barcelo de Almeida Amorim, até que seja atestada sua validade após o trânsito em julgado do referido processo judicial.

(...).

Nessa linha de cognição, temos que o Ato Administrativo impugnado (decisão da Gerente de Créditos de Pessoal da SEPLAG, que indeferiu a solicitação de emissão da 2ª via das certidões/cartas de crédito de nº. 1010959791-B e a de nº. 1020979698-D) está em consonância com os ditames legais, em respeito ao princípio da legalidade e de autotutela da Administração Pública, de modo que carece de fundamentação os pedidos formulados pelo impetrante, motivo pelo qual requer-se a reforma da sentença.

Vê-se, portanto, que o Apelante enfrentou o fundamento principal da sentença, qual seja, a in(existência) do direito líquido e certo pleiteado, concernente à emissão das mencionadas Cartas de Crédito.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.

Da Inovação Recursal

A Apelada afirma que houve inovação recursal, uma vez que, nas informações, o Apelante não sustentou a tese de impossibilidade de emissão da segunda via das Cartas de Crédito, em razão de terem sido canceladas, ante a existência de indícios de fraude.

Em que pese à alegação a Recorrida, entendo que a tese não merece acolhimento, porque o Estado de Mato Grosso, na defesa técnica (informações), juntou documentos demonstrando que as Certidões de Créditos, objeto da presente ação mandamental, tinham sido canceladas/bloqueadas provisoriamente, conforme demonstram os documentos constantes do id. 177680223, págs. 66/67.

Com efeito, se houve a juntada de documentos, no curso do Mandado de Segurança, informando que as Certidões tinham sido canceladas/bloqueadas, desde o ano de 2017, é certo que a utilização de tal questão, na Apelação, não configura inovação recursal.

Não há desconsiderar que a pretensão inicial é a emissão das segundas vias das mencionadas Certidões que, repito, estão provisoriamente canceladas.

Sendo assim, não há falar em inovação recursal.

Do Mérito

O cerne deste Recurso restringe-se em verificar se a Apelada tem, ou não, direito líquido e certo, de obter a emissão das segundas vias das Cartas de Crédito ns. 1010959791-B e 1020979698-D.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, de fato, o Estado de Mato Grosso emitiu, em favor da Recorrida, as mencionadas Cartas de Crédito que foram entregues, sem o seu conhecimento, ao
advogado do Sindicato, Ocimar Carneiro de Campos.

Ocorre que, segundo as alegações esposadas pelo Ministério Público Estadual, na Ação Civil Pública n.
55109-05.2014.8.11.0041, as Cartas de Crédito ns. 1010959791-B e 1020979698-D são objeto de fraude.

Na ACP foi concedida a liminar, determinando a suspensão dos procedimentos administrativos de compensação tributários ou pagamentos de precatórios requisitórios advindos das certidões de crédito 2, 4, 5 e 6, especificadas nos anexos II, IV, V e VI daquela ação.

As Certidões de Crédito que a Apelada almeja a emissão constam dos grupos 2 e 5, da ACP. Veja-se:

Com efeito, se as Cartas de Crédito ns. 1010959791-B e 1020979698-D
podem ter sido emitidas de forma fraudulenta, é manifesta a impossibilidade de sua emissão, porque é evidente a possibilidade de causar dano ao erário estadual.

Ademais, não há desconsiderar que o Estado de Mato Grosso determinou o cancelamento/bloqueio daquelas Certidões.

Indago. Se as Certidões de Crédito foram canceladas/bloqueadas, no ano de 2017, há direito líquido e certo de serem emitidas? Penso que não, porque existe discussão judicial sobre a legalidade que somente será resolvida com o trânsito em julgado da ACP.

Registro que, no caso, a preservação do interesse público sobre o privado deve prevalecer, porque, em vista da propositura da ACP, o crédito salarial, representado naquelas Certidões, passou a ser duvidoso. Logo, a negativa de emissão não configura violação a direito líquido e certo.

Dessarte, tenho que o Recurso deve ser provido, para reformar a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e de inovação recursal, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, denegar a ordem mandamental. Fica prejudicada a análise da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024